Tribunal: TJDFT
Processo: 0715072-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715072-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO CATEDRAL LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, ABDALLAH JARJOUR, SEARA ALIMENTOS LTDA, THYAGO HENRIQUE ANDRADE, GILMAR NEVES PEREIRA, GILSON GOMES DA CRUZ, ANTONIO ANTUNES CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Autor AUTO POSTO CATEDRAL LTDA. (ID 16594066) em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e OUTROS ante decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (ID 59537797), que, nos autos da ação de divisão e demarcação de terras com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Agravante, rejeitou a impugnação e fixou os honorários periciais e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que o Autor comprovasse o depósito antecipado dos honorários, sob pena de se tornar prejudicada a prova pericial (ID 16594087, fl. 105), nos seguintes termos: Os honorários representam remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo perito, e devem ser fixados de acordo com a complexidade do trabalho e a especialidade que se irá exigir do expert, respeitando-se a dignidade do trabalho alheio. No caso dos autos, a perícia exige conhecimentos especializados, sendo certo que a complexidade dos trabalhos a serem desenvolvidos justifica plenamente os honorários que foram fixados moderadamente pelo perito nomeado, em valores compatíveis com a remuneração digna. Destaco inclusive a recusa de outro profissional ante a complexidade na realização da prova, conforme se verifica da petição de id 52749741, que mais uma vez, demonstra a razoabilidade na proposta impugnada. Em face do exposto, rejeito a impugnação genérica e fixo os honorários periciais em R$ 130.740,00. Fixo o prazo de cinco dias, para que o autor comprove o depósito antecipado dos honorários, sob pena de se tornar prejudicada a prova pericial. Nas razões do recurso, o Agravante alega que: (i) inicialmente foi designado o perito Renato Tempesta, que apresentou proposta de honorários no valor de R$ 110.080,00 (cento e dez mil e oitenta reais), quantia impugnada pelo Agravante e pelos 1o, 2o, 6o e 7o Agravados por duas vezes; (ii) o perito, em sua última manifestação, concordou em reduzir os honorários para R$ 94.600,00 (noventa e quatro mil e seiscentos reais), caso as partes providenciassem as certidões do Registro Paroquial e as juntassem aos autos; (iii) tal proposta foi aceita pelo 1o, 2o, 6o e 7o Agravados, tendo os últimos pleiteado expressamente um prazo maior para deliberarem sobre o pagamento do valor; (iv) diante da reiteração do Agravante sobre o pagamento, o Juízo destituiu o perito nomeado e nomeou em substituição o expert Ari Osvaldo Abib, que apresentou proposta de honorários no valor de R$ 130.740,00 (cento e trinta mil setecentos e quarenta reais), valor esse impugnado pelo Agravante e pelos 1o, 6o e 7o Agravados; (v) o Juízo rejeitou a impugnação aos honorários periciais e os fixou em R$ 130.740,00 (cento e trinta mil setecentos e quarenta reais), fixando o prazo de 5 (cinco) dias para que, apenas o Agravante, comprovasse “o depósito antecipado dos honorários, sob pena de se tornar prejudicada a prova pericial”; (vi) houve a interposição de embargos de declaração nos quais se discutiu a omissão da decisão em relação à ausência da manifestação do perito sobre os pontos arguidos em impugnação, sobre a aplicação do art. 95 do CPC no que diz respeito a distribuição do ônus da perícia, bem como quanto ao pedido expresso de pagamento de 50% do valor da perícia após sua realização, conforme previsão do art. 465, § 4o do CPC, todavia, estes foram rejeitados; (vii) a decisão violou o art. 95 do CPC, na medida em que determinou que apenas o Agravante adiantasse o valor, em contraste à anuência dos Agravados em relação ao valor da perícia proposto; (viii) é necessário o rateio do pagamento dos honorários periciais entre todos os que requisitaram a perícia, ou seja, o Agravante e os 4a, 6o e 7o Agravados; (ix) a decisão agravada violou, ainda, o art. 465, § 4o do CPC, na medida em que não vislumbrou a possibilidade de adiantamento do valor de 50% dos honorários. Requereu a concessão do efeito suspensivo ativo, invocando a regra do art. 995, parágrafo único, e do art. 1019, I, do CPC, alegando que: (i) a intimação exclusiva do Agravante para o pagamento dos honorários periciais e determinação de adiantamento integral do valor impedem o desfecho da demanda, uma vez que a demarcação de terras pretendida, por todas as partes do processo, depende da realização da prova pericial, o que importa em manifesto prejuízo; (ii) haverá efeito prejudicial ao Agravante, que será impossibilitado de exercer sua atividade de forma regular, uma vez que não conseguirá a demarcação de seu terreno e consequente “habite-se”; (iii) a probabilidade do direito estaria configurada na violação aos arts. 95 e 465, § 4o do CPC; (iv) o prejuízo processual do Agravante é iminente, tanto pela violação ao seu direito de produzir a sua prova, como também indevidamente de desobrigar os 4o, 6o e 7o Agravados de arcar com a prova requerida por eles, não podendo aguardar pelo futuro julgamento do recurso de apelação. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo para suspender a marcha processual do processo na origem, no estado em que se encontra, e, no mérito, pede a reforma da decisão agravada, para determinar o rateio do pagamento dos honorários periciais entre todos os que requisitaram a perícia, ou seja, o Agravante e os 4a, 6o e 7o Agravados, bem como seja deferido o pagamento de 50% dos honorários após a realização dos trabalhos periciais. Preparo recolhido (ID 16594064). O pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender o processo na origem foi concedido (ID 16917964). Em Contrarrazões ao Agravo (ID 17693886) os Agravados GILMAR NEVES PEREIRA e GILSON GOMES DA CRUZ suscitaram impossibilidade de conhecimento do Agravo de Instrumento por este não se encontrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Pedem o não provimento do recurso. A Agravada TERRACAP apresenta contrarrazões (ID 17710739), requerendo o processamento e julgamento do presente recurso. O Distrito Federal apresenta manifestação de desinteresse em contraditar o recurso (ID 17976446). O Agravante AUTO POSTO CATEDRAL LTDA (ID 18512903) reafirma o cabimento do recurso, pugnado pelo seu provimento. É o relatório. DECIDO. Os Agravados GILMAR NEVES PEREIRA e GILSON GOMES DA CRUZ, nas contrarrazões do recurso, suscitaram a preliminar de impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento por este não se encontrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Por sua vez, o Agravante, AUTO POSTO CATEDRAL LTDA (ID 18512903) reafirma o cabimento do recurso. No presente caso, o Juízo de origem rejeitou a impugnação e fixou o prazo de 5 (cinco) dias para que o Autor comprovasse o depósito antecipado dos honorários periciais. A insurgência trazida pelo Agravante é que os honorários periciais devem ser rateados entre ele e os demais que requisitaram a perícia, ou seja, os Agravados SEARA ALIMENTOS LTDA, GILMAR NEVES PEREIRA e GILSON GOMES DA CRUZ, além do pedido de deferimento do pagamento de 50% dos honorários após a realização da perícia, trazendo, como pano de fundo, a apreciação do presente pedido em sede de agravo de instrumento, a partir da controvérsia sobre a natureza do rol do art. 1.015 do CPC. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no art. 1.015 do CPC. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; I - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Tenho que o supracitado dispositivo processual estabelece um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. É cediço que o rol enumerado no artigo acima transcrito não admite, em regra, interpretação ampliativa, resultando na taxatividade do cabimento do aludido recurso, que reúne hipóteses pontuais, já que, na assertiva contrária – ou seja, ampliação – não haveria sentido elencar hipóteses subsuntivas. Assim, em regra, cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC e, também, nas demais hipótese previstas em lei (art. 1.015, inc. XIII do CPC). Desse contexto, vale ressaltar a opção político-legislativa, que foi clara, ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo, portanto, em princípio, a lógica estruturante do Código vigente. Com isso, diante da inexistência de respaldo legal, seja no próprio art. 1.015 do CPC, bem como em demais hipóteses (ex vi art. 1.015, XIII, do aludido Código), não existem outras situações que não as elencadas ali para autorizar o manejo do agravo de instrumento, sob pena de se desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, que mudou estruturalmente o rol de situações que desafiam o agravo de instrumento. Por outro lado, a controvérsia em torno do caráter taxativo da norma acima citada foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, trazendo, como condição necessária à tal mitigação da regra do art. 1.015, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão pontuada na apelação. Confira-se a tese abaixo descrita: Tema 988/STJ – O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018). No presente caso, trata-se de recurso interposto contra decisão do Juízo de origem que determinou ao Autor, ora Agravante, o depósito antecipado dos honorários periciais, sob pena de se tornar prejudicada a prova pericial (ID 16594087, fl. 105). O que o Agravante pretende por meio do presente recurso é o rateio dos honorários periciais entre as partes que requisitaram a perícia e a permissão para adiantar apenas 50% do valor de tais honorários, a fim de que os outros 50% do valor seja depositado após a realização da perícia. Diante dessa controvérsia, em que pese manifestar entendimento quanto à possibilidade de interpretação extensiva do art. 1.015 do referido Código, como já tive oportunidade de perfilhar em outros julgados e decisões, tenho que se trata de situações pontuais, quando se encontram em discussão circunstâncias imprescindíveis à regular continuidade do feito. Porém, ao contrário do que afirma a Agravante, o caso em comento não se subsume à hipótese do art. 1.015 do CPC, nem na mitigação disposta no tema 998 do STJ, uma vez que esse encaminha, para os termos do art. 373, § 1o do CPC. Isso porque, de plano e pronto, a questão, na origem, versa sobre a imposição do ônus em relação a quem, em tese, teria pleiteado a produção da prova, e não sobre a impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput do art. 373 ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Assim, diante da manifesta ausência de subsunção à regra, o que se impõe examinar, por agora, é a possibilidade de reconhecer, nesse caso concreto, ampliação do rol do art. 1.015 do CPC. Entendo que, em relação ao adiantamento da remuneração do perito, em que pese o art. 95 do CPC estabelecer que esta deva ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, o adiantamento da remuneração do perito não se confunde com o seu pagamento, mesmo porque, em qualquer hipótese, o vencido é quem responde pelas despesas em definitivo, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC. Além disso, entendo que o Agravante não logrou êxito em apontar a urgência quanto a se definir, de plano e pronto, a necessidade do rateamento do pagamento da perícia e do pagamento de 50% do valor após a realização da perícia como condição imprescindível ao prosseguimento do feito. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE VERSA SOBRE OS HONORÁRIOS PERICIAIS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. 2. Foi consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada a aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. 3. A par de tal quadro, se a decisão impugnada pelo agravo de instrumento não fixou o valor dos honorários periciais em quantia desproporcional ou extremamente onerosa ao agravante, não se extrai a urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora. Desse modo, não merece reparos a decisão que não conheceu do mencionado recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade relativo cabimento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1225762, 07191456820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CABIMENTO. 1. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396 e n. 1.704.520, o STJ decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação". 2. A insurgência posta nos autos não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação. Ademais, a matéria não será acobertada pela preclusão e poderá ser suscitada em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões, conforme estabelece o art. 1.009, § 1o, do CPC. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1240013, 07229823420198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Assim, à míngua de elementos que permitam aferir situação temerária quanto à inutilidade processual em relação a se aguardar o deslinde do feito e, em sede de apelação, se for o caso, debater a matéria, entendo pela aplicação integral da regra, pois o Código elencou, de forma expressa, quais as decisões poderiam ser impugnadas por meio do agravo de instrumento, devendo-se reconhecer o não cabimento de tal recurso para a hipótese onde inexiste previsão legal e, no caso concreto, urgência e imprescindibilidade. Por essas razões, entendo não ser cabível o presente recurso. Diante do exposto, não se enquadrando o presente recurso em nenhuma das hipóteses estabelecida nos incisos do art. 1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de setembro de 2020 11:23:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador